Tribunal: TJDFT
Processo: 0000360-19.2017.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENÇÃO DE EXIGIBILIDADE. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. OMISSÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência devidas pela parte beneficiária da gratuidade da justiça deve ser expressamente ressalvada no dispositivo da sentença a fim de evitar qualquer prejuízo.
2. Em que pese sejam os embargos de declaração o recurso adequado para sanar eventuais erros materiais, contradições, omissões e obscuridades nas decisões judiciais, não há impedimento legal para que eventuais omissões e contradições na sentença sejam sanadas em sede de apelação.
3. Apelação provida.